Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer ajuizada por NORMA FAORO (agravada/autora), determinou a apresentação dos documentos ordenados na sentença, notadamente o contrato entre a autora, ora agravada e o Banestado, quando da adesão do plano de benefícios, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (tres mil reais). Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que a aplicação de astreintes contraria ao enunciado no 372 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que desde a contestação apresentou os documentos aos quais mantinha a posse, e afirmou não ter quaisquer outros, considerando satisfeito sua obrigação. Defende o não cabimento da a fixação de multa em ações de exibição de documentos a configurar dupla penalidade. Por fim, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada. Preparo (ID. 24366692). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pela agravada/autora na origem, que foi deferido pelo juiz a quo, no sentido de, em sede de tutela antecipada, determinar ao réu a obrigação de fazer consistente em exibição de documentos, sob pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (tres mil reais). Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. No ponto, aliás, tem-se que, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para o agravante reaver qualquer prejuízo que entende cabível decorrente do deferimento da liminar na origem. Quanto à cominação de multa em caso de descumprimento, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.